Tribunal: STF
Processo: Rcl 46107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por William Rogério da Silva, contra ato da Juíza Federal da 1ª Vara de Itajaí da Seção Judiciária de Santa Catarina, que teria afrontado a Súmula Vinculante nº 56. 
    Narra a defesa, que:
    “[o reclamante] foi processado e condenado à 04(quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão em regime semiaberto, como incurso nas sanções do Art. 289, §1º, do Código Penal. A sentença, na Ação Penal em trâmite 5ª Vara Federal de Blumenau da Seção Judiciária de Santa Catarina (…)
    Com o transito em julgado do acórdão, sobreveio despacho determinando inicio do cumprimento de pena, evento 159 dos autos de execução penal. Bem por isso, deseja iniciar o resgate de sua reprimenda, se apresentando espontaneamente, sem ter que se sujeitar a busca policial. Tendo em vista a pandemia que assola o Brasil, requereu inicio de cumprimento em prisão domiciliar, pois assim poderia continuar trabalhando e estudando (direitos dos presos em regime semiaberto). Entretanto a autoridade coatora lhe negou referida benesse 
    (...) ”
    Sustenta que essa decisão, ao negar a prisão domiciliar, não declinou “motivação idônea para determinar o inicio do cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o determinado em sentença.” 
    Na sua visão 
    “impedir-lhe, neste momento, o imediato cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar é, por via transversa, impor cumprimento de pena em regime mais gravoso, o que segundo a súmula vinculante nº 56 editada pelo Supremo Tribunal Federal, é absolutamente vedado.” 
    Requer, liminarmente, a procedência da ação para “determinar o inicio do cumprimento de pena em regime domiciliar.”
    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido (eDoc. 7), bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (eDoc. 13).
    É o relatório.
    Decido.
    Anoto, inicialmente, que a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorre na espécie. 
    Nesse sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Transcrevo o teor das informações prestadas à Corte pela Juíza Federal da 1ª Vara de Itajaí da Seção Judiciária de Santa Catarina:
    “Em relação às informações solicitadas no âmbito da Reclamação 46.108- SC, relacionada ao Processo 50094567720194047208/SJSC, que tramita perante este Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Itajaí, esclareço que o reclamante William Rogério da Silva foi condenado, nos autos da Ação Penal 50096526120164047205/SJSC, pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 55 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (09/2014), além do pagamento de 50% das custas processuais. 
    O acórdão condenatório transitou em julgado para o Ministério Público Federal em 30/07/2019 e para a Defesa em 11/05/2020 (Processo 50096526120164047205/TRF4, eventos 25 e 51), tendo sido instaurada a Execução Penal 50094567720194047208/SJSC, na qual o reclamante, no evento 53 dos referidos autos, requereu a concessão de prisão domiciliar, sustentando ser portador de diabetes e estar em tratamento de doença renal, sendo por isso considerado grupo de risco diante da pandemia do vírus Sars-CoV-2, causador da COVID-19. 
    Em decisão, este Juízo federal, acompanhando o posicionamento do Ministério Público Federal, deliberou o seguinte: 
    (...) 
    Decido. 
    A sentença condenatória assim consignou: 
    (...) 
    Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, em face do disposto no art. 44, I e II, do CP. 
    Outrossim, a substituição não é recomendada porque, além de já estar cumprindo pena privativa de liberdade (execução penal 00061178120168240008 em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC), o réu foi definitivamente condenado na ação penal no. 50104433020164047205, por uso de documento falso, justamente com escopo de se evadir a condenação anterior (qual a geradora de reincidência), o que demonstra não apenas menosprezo pela autoridade judiciária penal, mas também a ausência da autodisciplina necessária ao cumprimento de prestações alternativas. 
    (...). 
    (Processo 50096526120164047205, evento 106, SENT1) 
    A meu ver, o reconhecimento da reincidência, por si só, já impediria o deferimento do pleito nos termos em que formulado. 
    Aliado a isso, tem-se o fato de que o apenado não logrou êxito em demonstrar a existência de comorbidades que justificassem a sua inserção no grupo de risco da COVID-19, uma vez que deixou de anexar aos autos laudo médico atestando sua condição, trazendo apenas exames realizados, pedidos de exames, encaminhamento médico e atestado, recomendando o afastamento do trabalho por período de 15 dias (evento 53). 
    Por fim, oportuno observar que a Recomendação 062/2020 do Conselho Nacional de Justiça traz orientações genéricas que devem ser apreciadas caso a caso, e não configuram, portanto, salvo conduto a todos os segregados em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. 
    Embora se reconheça a gravidade da situação enfrentada no combate à propagação do novo coronavírus, bem como as mazelas do sistema prisional brasileiro, há de se reconhecer que as recomendações buscam tão somente incitar a reavaliação da necessidade e pertinência da manutenção das prisões havidas em razão do cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, sendo inexistente e mesmo contrária à lógica de isolamento adotada pelas autoridades estatais a soltura geral e irrestrita de presos. 
    Ante todo o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar apresentado por William Rogerio da Silva. 
    (...).
    Tem-se, portanto, como devidamente fundamentado o indeferimento do benefício da prisão domiciliar, uma vez que o reclamante deixou de anexar aos autos laudo médico atestando condição que o inserisse no grupo de risco da COVID-19, tendo trazido apenas exames anteriormente realizados, requisições de exames, encaminhamento médico e atestado recomendando o afastamento do trabalho por período de 15 dias, os quais não são suficientes a demonstrar sua atual condição de saúde.” (Petição/STF nº 37.593/21)
    Pois bem, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, busca o reclamante, em verdade, discutir a decisão proferida pela autoridade reclamada que, à míngua de comprovação da sua condição de integrante do grupo de risco, indeferiu o início do cumprimento de sua pena em regime domiciliar.
    Essa circunstância, em nada, não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
    É bom que se diga que a autoridade reclamada foi enfática em sua decisão (eDoc. 3) ao determinar o início da execução da pena do reclamante no regime semiaberto ao qual foi condenado, não se vislumbrando, portanto, qualquer excesso.
    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível. 
    Conforme destacado pelo eminente Ministro Celso de Mello, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente